Tribunal: TCU
Processo: 036.367/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento da adaptação dos serviços de telecomunicações (STFC) de concessão para autorização.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este acompanhamento autuado em cumprimento ao Acórdão 3076/2016-TCU-Plenário , com o objetivo de avaliar o processo de adaptação das concessões de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) para o regime de autorização, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar que, dado o escopo definido para a análise da primeira etapa deste acompanhamento e ressalvadas a determinação, a recomendação e a ciência feitas neste acórdão, não foram constatadas irregularidades ou impropriedades que desaconselhem o regular prosseguimento do processo de adaptação das concessões de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) para o regime de autorização; 9.2. determinar à Anatel, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU e no art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, no que tange ao cálculo dos saldos associados à migração do regime de concessão para autorização, que, no prazo de 120 contados da ciência da deliberação, adote as providências devidas para adequar os cálculos da parcela C1 do valor econômico da adaptação, que corresponde à valoração dos bens reversíveis, de modo a abster-se, principalmente em relação aos bens mais relevantes economicamente, de utilizar valores que sejam significativamente discrepantes da efetiva valoração de mercado desses bens, abarcando, no mínimo, as classes de ativos constituídas por edifícios, terrenos, postes, torres, dutos, cabos de fibra óptica, direitos de passagem e equipamentos ativos de rede, consoante exigido pelo art. 144-C, caput, da LGT, art. 204 do Regimento Interno da Anatel, Resolução Anatel 612/2013 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP); 9.3. recomendar à Anatel, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, que adote providências a fim de preservar os valores comercializados pelas concessionárias referentes a ativos como postes, torres, dutos, cabos de fibra óptica, direitos de passagem e equipamentos ativos de rede, enquadrados como bens reversíveis, até decisão ulterior sobre a destinação dos recursos; 9.4. com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência à Anatel sobre a irregularidade identificada na atuação da agência em calcular o valor econômico da adaptação das concessões de STFC com base em um documento (RBR) que não está formalmente aprovado nem está concluído, contrariando o que já havia sido determinado pelos acórdãos do TCU, que expressamente consignaram a necessidade de utilização de estudos finais para transações como a adaptação das concessões, bem como de correção das RBR por parte da Anatel e das concessionárias, conforme os itens 9.2.7 e 9.2.8 do Acórdão 3311/2015-TCU-Plenário e os itens 9.2, 9.2.11 e 9.2.12 do Acórdão 2142/2019-TCU-Plenário , bem como o art. 5o da Resolução Anatel 447/2006, Regulamento de Bens Reversíveis (vigente quando da apresentação das RBRs 2019 por parte das concessionárias) e o art. 6o, § 3o, do Regulamento de Continuidade do STFC, Resolução Anatel 744/2021; 9.5. determinar à AudComunicações que monitore o atendimento aos itens 9.2 e 9.3 deste acórdão; 9.6. enviar cópia desta decisão à Anatel e às concessionárias Telefônica Brasil S.A. (02.558.157/0001-62) e Oi S.A (76.535.764/0001-43); 9.7. restituir os autos para a AudComunicações a fim de dar continuidade ao acompanhamento.